Tribunal: STF
Processo: Rcl 66791
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 281/STF. DECISÃO DESAFIADA POR MEIO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL NA ORIGEM. ART. 988, §5°, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Nova Italiana Pães e Doces Ltda. em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à reclamação, ao fundamento de que transitado o ato judicial reclamado antes do ajuizamento desta. 



    A embargante afirma que a decisão agravada partiu da premissa equivocada de que manifestamente incabível o agravo interno manejado perante o Juízo reclamado. 



    Consoante anota, o agravo interno está “previsto §2º do artigo 1.030 do CPC para a hipótese de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão que se apresenta em desconformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”.



    Afirma que “a ausência de pronunciamento judicial sobre o cabimento do agravo interno previsto no §2º do artigo 1.030 do CPC, configura omissão sobre ponto pertinente que reclama pronunciamento explícito”.



    Defende, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 281/STF pela Corte Superior do Trabalho, pois “a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista por ausência de transcendência é irrecorrível, nos termos do artigo 896-A da CLT, ou seja, não havia outro recurso a ser interposto a não ser o extraordinário”.



    Requer o acolhimento dos embargos “a fim de que haja pronunciamento expresso sobre o cabimento do agravo interno previsto no §2º do artigo 1.030 do CPC, manejado contra o juízo de inadmissibilidade de recurso extraordinário, para ao final dar seguimento à reclamação, revertendo o entendimento de que houve trânsito em julgado antes do ajuizamento da reclamação”.



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    Nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão eventualmente existentes na decisão judicial. 



    O art. 1.024, § 2º, por sua vez, autoriza o enfrentamento monocrático dos embargos quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal. Com fundamento no referido permissivo processual, procedo à análise destes aclaratórios.



    Não diviso a existência dos vícios apontados pela Reclamante, pois devidamente explicitadas as razões de decidir, bem como enfrentadas todas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, estando atendido o dever de fundamentação das decisões, conforme previsto no art. 489, IV, do CPC/2015.



    Da leitura do ato embargado, verifico suficientemente justificada decisão, no tocante ao não cabimento da reclamação proposta após o transito em julgado do ato reclamado. 



    Consoante apontado na decisão embargada, o recurso extraordinário da ora embargante foi obstado com fundamento na Súmula 281/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada). 



    Nos termos do art. 1.030, § 1°, do CPC, a decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V do mesmo artigo deverá ser impugnada mediante agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. 



    O agravo interno previsto no art. 1.030, § 2°, do CPC, por sua vez, somente é cabível quando a decisão de inadmissibilidade exarada pelo Presidente ou do Vice-Presidente do Tribunal recorrido estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos - o que não ocorreu no caso autos.



    Nesse contexto, a aplicação da Súmula 281/STF pela Corte de origem somente poderia ser impugnada por meio do agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.030, § 1°, do CPC, razão pela qual manifestamente incabível o agravo interno. 



    Nesse contexto, tendo vista que o agravo interno manejado contra o juízo de inadmissibilidade do recurso extraordinário da reclamante não teve o condão de interromper o prazo recursal, porquanto manifestamente incabível, nota-se a ocorrência do trânsito em julgado do ato reclamado em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, a atrair a incidência do art. 988, § 5°, I, CPC (“É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”) e da Súmula 734/STF (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, em observância ao art. 21, § 1°, do RISTF e ao art. 1.024, § 2°, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente